Tribunal: TJBA
Processo: 8041151-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041151-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

AGRAVADO: PHILIPPE MALONE MAIA DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
ANDRESSON CLEBER RODRIGUES MARIANO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECUSA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VIZINHANÇA JÁ ATENDIDA. SERVIÇO ESSENCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pela COELBA contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em mandado de segurança, determinando a ligação de energia elétrica em imóvel localizado em área de preservação permanente às margens do Rio São Francisco, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa diária.

2 - A concessionária negou o pedido de ligação ao argumento de que o imóvel se situa em área de preservação permanente e de que seria necessária a apresentação de licença ambiental. Residências vizinhas, localizadas na mesma área, são regularmente atendidas pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a localização do imóvel em área de preservação permanente, quando os imóveis vizinhos já são atendidos pela concessionária, legitima a recusa do fornecimento de energia elétrica; e (ii) saber se o prazo de 30 dias úteis fixado na decisão agravada para cumprimento da obrigação de fazer é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A localização de imóvel em área de preservação permanente não constitui, por si só, fundamento suficiente para a recusa do fornecimento de energia elétrica quando já existe rede instalada na localidade e os imóveis vizinhos são regularmente atendidos pela concessionária.

5 - O fornecimento do serviço em área já consolidada não agrava o dano ambiental existente. A situação já está configurada pela presença da própria rede e pelo atendimento dos demais imóveis da localidade.

6 - A negativa do serviço ao agravado, sob fundamento não aplicado a seus vizinhos em situação idêntica, viola o princípio da isonomia que deve nortear a prestação dos serviços públicos concedidos.

7 - O art. 67, VIII, da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021 não confere à concessionária o poder de negar definitivamente o serviço essencial a consumidor cujo imóvel está em área já consolidada e regularmente atendida. A norma regulatória deve ser interpretada em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da proporcionalidade.

8 - O prazo de 30 dias úteis fixado na decisão agravada é inferior ao mínimo estabelecido pela regulação setorial. O art. 88, I, da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021 prevê prazo de até 60 dias para conclusão de obras na rede de distribuição aérea em tensão inferior a 2,3 kV. O prazo deve ser ampliado para 60 dias.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso ao qual se dá parcial provimento, tão somente para ampliar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer para 60 dias, mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados
:

- CF/1988, art. 225;

- Lei nº 12.651/2012, arts. 3º, II, e 8º;

-
Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021, arts. 67, VIII, e 88, I.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80400014120218050000, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Data de Julgamento: 04/05/2019, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041151-18.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e parte Agravado
PHILIPPE MALONE MAIA DE ALBUQUERQUE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.